Tribunal: TJDFT
Processo: 0729089-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729089-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUADRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que, à luz do disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil, a princípio, resta preclusa a oportunidade de debater a tese de necessidade de intimação do devedor quanto à data de realização do leilão extrajudicial e de utilização da tabela FIPE para apuração do valor dos veículos e abatimento do saldo devedor, pois tais matérias já foram objeto de enfrentamento por este órgão julgador (ID 29819436). Publique-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator